Tribunal: CARF
Processo: 15374.987264/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.987264/2009-37
ACÓRDÃO
1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Matheus Ferreira Azevedo, Alberto Pinto,
Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de
fl. 11, o qual deixou de reconhecer o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2004 e, consequentemente, não homologou as compensações. Valor histórico do crédito: R$
1.616.726,48.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/10), sob a alegação de que:

a) No PER/DCOMP sob análise, o contribuinte não informou todas as
compensações, e que ao tentar retificá-la, surgiria uma mensagem de erro
no sistema;
b) Que foi informado no DCOMP somente as compensações dos retidos de
parte de outubro, novembro e dezembro de 2004, o saldo negativo de
dezembro de 2004, conforme apurado na ficha 17 da DIPJ exercício 2005,
quando o correto seria informar os valores retidos de janeiro a dezembro de
2004, as compensações através de PER/DCOMPs e informando todos os
DARFs pagos por estimativa.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, proferiu o Acórdão n.o 03-62.778 (fls. 59/64) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
3
Não tendo sido demonstrada pelo sujeito passivo a existência de crédito de
saldo negativo de CSLL, impõe-se a não homologação das compensações
com ele pleiteadas por meio de PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que da análise do PER/DCOMP apresentado pela
contribuinte, submetido ao processamento eletrônico que gerou a emissão do Despacho Decisório
de fl. 44, verifica-se que efetivamente não foram informadas todas as parcelas que compõem o
saldo negativo de CSLL do exercício de 2005, ano calendário de 2004, conforme valores
informados em DIPJ.
Que examinando a Ficha 17 da DIPJ do exercício de 2005, verifica-se que os valores
declarados pela empresa nessa declaração não foram corretamente informados no PER/DCOMP,
resultando no indeferimento da compensação, pois com base em referida Ficha teríamos a
seguinte demonstração do cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário
de 2004.
Que os valores de retenções de CSLL informados no PER/DCOMP, o fato da
contribuinte declarar apenas os valores relativos à parte do mês de outubro, e dos meses de
novembro e dezembro, resultou na confirmação da quantia de apenas R$ 162,96, num total
informado de R$ 1.455.400,66, sendo esse último valor coincidente com o montante informado na
DIPJ.
Dessa forma, entendeu que não pode prosperar o procedimento adotado no
Despacho Decisório, de aceitar como comprovada retenção anual de apenas R$ 162,96 para uma
empresa do porte da Petrobrás Distribuidora S/A.
Com relação aos pagamentos de estimativas do ano de 2004, conforme verificou,
em consulta ao SIEF – Documentos de Arrecadação, o efetivo recolhimento desses valores
relativos aos meses fevereiro a setembro no montante total de R$ 33.758.549,67.
Em relação às compensações informadas pela contribuinte, utilizadas para os
pagamentos de estimativas, foram realizadas consulta aos valores informados, sendo verificadas
situações impeditivas, tendo em vista o não reconhecimento dos créditos que deram suporte para
essas compensações, pelas razões abaixo:

a) PER/DCOMP
no
17574.80105.190204.1.3.03-8450:
foi
retificado
pelo
PER/DCOMP no 31558.99246.211008.1.7.03-0874, cujo despacho decisório não
homologou a compensação em questão. Contra essa decisão foram
apresentadas Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário, julgados
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
4
em desfavor às pretensões do contribuinte, no bojo dos autos do PAF n.o
16682.900180/2010-10.
b) PER/DCOMP no 23677.53089.240304.1.3.03.2684: Verificou que esse crédito
também foi analisado no PAF 16682.900180/2010-10, em desfavor do
contribuinte.
c) PER/DCOMP no 09009.96628.170604.1.3.03.5049: Verificou a existência de
decisão não homologando a compensação em face de pedido de cancelamento
pelo contribuinte.
d) Logo, concluiu que não tendo sido homologadas, tais compensações não
podem ser utilizadas pelo contribuinte para liquidação dos débitos de
estimativas, de modo que, pela não confirmação de parcelas de estimativas
extintas por compensações, em valores superiores ao próprio saldo negativo de
CSLL, relativo ao exercício de 2005, fica prejudicada a pretensão de ter a
manifestante reconhecido seu direito creditório com base nessa origem.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 76/85), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Em busca ao site da Receita Federal, identificou no dossiê dos presentes autos,
o Relatório Resumo da DIRF, produzido pela Fiscalização, no valor de R$
12.779.258,86;
b) Que junto com o Recurso Voluntário, anexou novos comprovantes que
totalizam o valor de R$ 4.396.641,83, os quais somados ao referido relatório
resumo, totalizar o valor de R$ 17.175.900,69, valor este informado a menor na
ficha 53 da DIPJ de 2005;
c) Que por erro na DIPJ, em todas as retenções foi atribuído o código 1708 e que
não assiste razão à Fazenda quando tenta eximir-se da verificação de todos dos
códigos que o contribuinte seja beneficiário, tendo como único balizador erros
de códigos de retenção na fonte em suas DCOMPs, ou seja, erro de obrigação
acessória;
d) Por fim, sustenta que houve o cerceamento do direito de defesa no Acórdão
recorrido, pois um julgamento sobre tema complexo não atrai a conclusão de
que a pretensão do contribuinte é inviável.

Em sessão de julgamento realizada no dia 11 de março de 2024, os autos foram
convertidos em diligência por meio da Resolução n.o 1401-001.005 (fls. 204/211), motivada pelo
entendimento de que, à luz da Súmula CARF n.o 177 — segundo a qual estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação —, a não homologação das
compensações não poderia constituir óbice à análise da composição do saldo negativo pleiteado.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
5
Considerando, ainda, que a DRJ havia atestado um expressivo volume de retenções
confirmadas em sistema, o Relator concluiu ser necessária uma completa reapuração do Saldo
Negativo de CSLL do Exercício de 2005 (ano-calendário de 2004), com análise de sua efetiva
composição, para se alcançar o crédito efetivamente devido ao Recorrente. Para tanto, foram
determinadas à unidade de origem as seguintes providências:

a)
intimar o contribuinte para apresentar planilha demonstrativa da
composição do Saldo Negativo de CSLL do Exercício de 2005/AC2004,
acompanhada da documentação contábil e fiscal que a ampare, podendo a
unidade detalhar e solicitar documentos complementares que entendesse
necessários;
b)
de posse de tais documentos, proceder à análise da composição do saldo
negativo pleiteado, considerando o teor da Súmula CARF n.o 177, verificando
também se houve o devido oferecimento à tributação;
c)
elaborar relatório conclusivo acerca da existência ou não do referido direito
creditório, do eventual valor devido e de sua utilização e disponibilidade
para quitação do débito objeto do presente PER/DCOMP;
d)
após, intimar o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 dias; e
e)
com ou sem manifestação do contribuinte, retornar os autos para
julgamento.

Tendo tomado ciência da conversão em diligência, a Autoridade Fiscal elaborou a
Informação Fiscal n.o 203/2025 (fls. 1952/1957), relatando as providências adotadas em
atendimento à Resolução n.o 1401-001.005.
Em síntese, a unidade de origem afirmou ter intimado a interessada por três vezes
(Intimações n.o 987/2024, 51/2025 e 292/2025) para que comprovasse o total de retenções na
fonte no valor de R$ 16.038.189,91, conforme declarado na DIPJ 2005. Em resposta, a interessada
apresentou documentos e duas planilhas demonstrativas (fls. 272/571 e fl. 943), nenhuma das
quais totalizava o valor alegado.
Além disso, a autoridade fiscal constatou a existência de duplicidade de
lançamentos na 2a Planilha, uma vez que diversas linhas reproduziam dados já constantes nas
DIRFs das 82 filiais da interessada (fls. 552/889).
Após verificação por amostragem de 26,7% das linhas da planilha, o montante
efetivamente comprovado e reconhecido foi fixado em R$ 5.039.362,61 — valor
significativamente inferior aos R$ 16.038.189,91 declarados, resultando em uma glosa de R$
10.998.827,30.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
6
Com base nesse novo valor, a unidade de origem procedeu ao recálculo da CSLL do
ano-calendário de 2004, apurando, em vez de saldo negativo, CSLL a Pagar no valor de R$
9.420.661,17, concluindo pela inexistência do direito creditório pleiteado e pela indisponibilidade
do crédito para quitação do débito objeto do PER/DCOMP sob análise.
Por fim, a Informação Fiscal foi encaminhada à Recorrente para ciência e
manifestação no prazo de 30 dias, nos termos da Resolução n.o 1401-001.005, tendo permanecido
silente.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o mérito do Recurso Voluntário
apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação.
Para bem contextualizar a demanda, como já ressaltado em sede de Resolução
desta TO, tanto a Manifestação de Inconformidade quanto o Recurso Voluntário são
manifestações confusas e frágeis tecnicamente, não condizentes com o porte econômico da
contribuinte e sua capacidade de realizar uma boa defesa dos seus interesses, ainda mais levando-
se em consideração o interesse público envolvido.
Em verdade, se esta TO tivesse adotado uma interpretação mais rígida da norma
seria possível, inclusive, não conhecer do recurso apresentado face a suas alegações genéricas e
falta de diálogo com a decisão recorrida.
Cumpre ressaltar ainda que a DRJ precisou realizar um verdadeiro trabalho
investigativo nos sistemas da Receita Federal para tentar traduzir o que o contribuinte quis
defender, atendendo o objetivo de se buscar a verdade material.
O presente PER/DCOMP tem por objeto uma parcela do SN de CSLL do Exercício de
2005 que sofreria interferência do resultado do PER/DCOMP objeto do PAF n.
16682.900180/2010-10.
Tal fato foi enfrentado pela DRJ que, de forma adequada, identificou que a unidade
de origem teria errado na sua análise e, ato contínuo, seguiu na análise do crédito, senão vejamos:
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
7

Dessa forma, não pode prosperar o procedimento adotado no Despacho
Decisório, de aceitar como comprovada retenção anual de apenas R$ 162,96 para
uma empresa do porte da Petrobrás Distribuidora S/A.
Com relação aos pagamentos de estimativas do ano de 2004, conforme
informado na tabela inserida à fl. 8 da Manifestação de Inconformidade, verifica-
se, em consulta ao SIEF – Documentos de Arrecadação, os efetivos recolhimentos
desses valores relativos aos meses fevereiro a setembro no montante total de R$
33.758.549,67.
Por outro lado, em relação às compensações informadas pela contribuinte na
tabela de fl. 8, utilizadas para os pagamentos de estimativas, foram realizadas
consulta aos valores informados, sendo verificadas situações impeditivas, tendo
em vista o não reconhecimento dos créditos que deram suporte para essas
compensações, conforme relato a seguir.
Com relação à compensação promovida pelo PER/DCOMP no
17574.80105.190204.1.3.03-8450, no valor de R$ 3.805.106,71, utilizada para
quitação da estimativa do mês de janeiro de 2004, cumpre informar que referido
documento foi retificado pelo PER/DCOMP no 31558.99246.211008.1.7.03-0874,
cujo despacho decisório não homologou a compensação em questão, conforme
telas do sistema SIEF-PERDCOMP de fl. 56, tendo o contribuinte ingressado com
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, por meio do
processo no 16682.900180/2010-10.

O referido PAF n. 16682.900180/2010-10 em que pese tratar de SN relativo ao
Exercício de 2004 tem por objeto compensar débito de estimativa relativa ao AC 2004. Isso foi
verificado pela DRJ:

Para não se pairar dúvida de que o Acórdão em questão tratou do débito de
estimativa do mês de janeiro de 2004, no valor de R$ 3.805.106,71, reproduz-se, a
seguir, trecho constante do Relatório da lavra do i. Relator João Otávio
Oppermann Thomé, verbis
Cientificada do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 62 a 67), argumentando, em síntese, o seguinte:
Foram
formalizados
quatro
PER/DCOMP:
A
de
número
31558.99246.211008.1.7.030874,
retificadora
da
PER/DCOMP
no
17574.80105.190204.1.3.038450, para a compensação do Saldo Negativo de
Cientificada do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 62 a 67), argumentando, em síntese, o seguinte:
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
8
Foram
formalizados
quatro
PER/DCOMP:
A
de
número
31558.99246.211008.1.7.030874,
retificadora
da
PER/DCOMP
no
17574.80105.190204.1.3.038450, para a compensação do Saldo Negativo de CSLL
do período 01/01/2003 a 31/12/2003 de R$ 4.004.379,74 conforme DIPJ/2004.
Esta PER/DCOMP foi utilizada parcialmente para pagamento da CSLL Código
2484 de Janeiro/2004 no valor de R$ 3.805.106,71. Este valor foi informado na
DCTF Retificadora do 1° Trim. de 2004 no mês de Janeiro/2004 como sendo o
utilizado
no
PER/DCOMP
36922.23146.301107.1.7027407
(PER/DCOMP
informada ERRONEAMENTE). Solicitamos RETIFICAR a DCTF do 1° Trim. de 2004
no mês de Janeiro/2004, informando o número do PER/DCOMP
correto:31558.99246.211008.1.7.030874, tendo vista que não foi possível retificar
eletronicamente a DCTF em virtude da prescrição. (grifo nosso).
Parte do saldo restante da DCOMP 31558.99246.21108.1.7.030874 foi utilizada
para pagamento da CSLL Código 2484 referente à competência de Fevereiro de
2004 no valor de R$ 143.140,09. Após análise, verificamos a existência de duas
DCOMP de mesmo valor para quitação do mesmo débito, sendo que a correta é a
DCOMP 08425.34643.301107.1.3.030369, portanto solicitamos o cancelamento
do PER/DCOMP 23677.53089.240304.1.3.032684. (grifo nosso)
Além dessa compensação não homologada, com base em decisão definitiva na
esfera administrativa, foram informadas mais duas compensações de estimativas,
cujos respectivos créditos não foram reconhecidos, conforme telas dos sistemas
SIEF-PERDCOMP de fls. 57/58, e demonstração a seguir:

No tocante ao PER/DCOMP no 23677.53089.240304.1.3.03-2684, relativo ao
débito de estimativa do mês de fevereiro de 2004, no valor de R$ 143.140,09,
cujo crédito decorre do saldo negativo de CSLL do exercício de 2004, verificou-se
que tal compensação fez parte do já citado processo no 16682.900180/2010-10,
cujo Acórdão no 1102-00.719, proferido pela 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, em
sessão realizada em 08 de maio de 2012, já encontra-se parcialmente reproduzido
no presente Voto, sendo destacado a parte que aponta para o débito em questão.
Com relação ao PER/DCOMP no 09009.96628.170604.1.3.03-5049, relativo ao
débito de estimativa do mês de março de 2004, no valor de R$ 155.600,93, não
pode prosperar a pretensão da contribuinte em ter referido valor como parte do
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
9
saldo negativo de CSLL, por ter solicitado o cancelamento do pedido, o qual
encontra-se deferido.
Dessa forma, identifica-se que as compensações informadas pela contribuinte no
demonstrativo de fl. 8 não foram homologadas, não podendo ser utilizadas para
as liquidações dos débitos de estimativas, no montante de R$ 4.103.847,73, sendo
R$ 3.805.106,71, relativo ao débito de janeiro de 2004, somado aos débitos de
fevereiro e março de 2004, demonstrados na tabela supra, na quantia de R$
298.741,02, somatório esse que supera, em muito, o crédito pleiteado pela
contribuinte, relativo a saldo negativo de CSLL do exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 1.578.166,13.
Dessa forma, pela não confirmação de parcelas de estimativas extintas por
compensações, em valores superiores ao próprio saldo negativo de CSLL, relativo
ao exercício de 2005, fica prejudicada a pretensão de ter a manifestante
reconhecido seu direito creditório com base nessa origem.
Com fundamento nessas informações, VOTO pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela interessada, não reconhecendo o direito
creditório postulado no montante de R$ 1.578.166,13, relativo à saldo negativo
de CSLL do exercício de 2005, ano-calendário de 2004.

Da análise da decisão recorrida verifica-se que concluiu-se inexistir o crédito
pleiteado em razão da não homologação de débitos compensados que fariam parte da
composição do saldo negativo pleiteado, bem como da efetiva confirmação do IRRF.
Tendo em vista o quanto disposto na Súmula CARF n. 177, a não homologação da
compensação não poderia consistir em óbice para análise da composição do SN.
Em que pese o pouco compromisso da Recorrente com sua defesa, o fato é que a
DRJ atestou um volume muito grande de retenções confirmadas em sistema, e a análise realizada
nos dava a entender que, considerando-se as estimativas compensadas na composição do SN
pleiteado, algum crédito pode ser de direito do contribuinte. Em razão disso, esta TO entendeu
por converter o processo em diligência para se proceder a nova apuração considerando os efeitos
da Súmula.
Ocorre que, mais uma vez, a Recorrente em total descompromisso com o processo,
não atendeu adequadamente a fiscalização, bem como não apresentou a documentação hábil a
comprovar as retenções na fonte pleiteadas.
A Autoridade Fiscal elaborou a Informação Fiscal n.o 203/2025 (fls. 1952/1957),
relatando as providências adotadas em atendimento à Resolução n.o 1401-001.005.
Em síntese, a unidade de origem afirmou ter intimado a interessada por três vezes
(Intimações n.o 987/2024, 51/2025 e 292/2025) para que comprovasse o total de retenções na
fonte no valor de R$ 16.038.189,91, conforme declarado na DIPJ 2005. Em resposta, a interessada
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
10
apresentou documentos e duas planilhas demonstrativas (fls. 272/571 e fl. 943), nenhuma das
quais totalizava o valor alegado.
Além disso, a autoridade fiscal constatou a existência de duplicidade de
lançamentos na 2a Planilha e, após verificação por amostragem de 26,7% das linhas da planilha, o
montante efetivamente comprovado e reconhecido foi fixado em R$ 5.039.362,61 — valor
significativamente inferior aos R$ 16.038.189,91 declarados, resultando em uma glosa de R$
10.998.827,30.
Com base nesse novo valor, a unidade de origem procedeu ao recálculo da CSLL do
ano-calendário de 2004, apurando, em vez de saldo negativo, CSLL a Pagar no valor de R$
9.420.661,17, concluindo pela inexistência do direito creditório pleiteado e pela indisponibilidade
do crédito para quitação do débito objeto do PER/DCOMP sob análise.
Por fim, a Informação Fiscal foi encaminhada à Recorrente para ciência e
manifestação no prazo de 30 dias, nos termos da Resolução n.o 1401-001.005, tendo permanecido
silente.
Assim, tendo em vista o ônus que incumbe ao Recorrente, com o qual ele não se
desincumbiu apesar de todas as chances conferidas por este Conselho, tenho por aceitar o
resultado conclusivo da prova técnica e concluir que inexiste o direito creditório pleiteado.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.894 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987264/2009-37
11

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida e acrescidas da
Informação Fiscal em sede de diligência.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1974
DF CARF MF
Original